Tribunal: TJMT
Processo: 1009222-10.2024.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009222-10.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NATACHA MARTINS ALCANTARA - CPF: 700.471.452-77 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

Agravo Interno no:
1009222-10.2024.8.11.0015

Agravante(s):
NATACHA MARTINS ALCANTARA
.

Agravado(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
17 a 20/2/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
INEXISTÊNCIA DE EXTRATOS QUE FORNEÇAM DADOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA CONCLUSÃO No 5 DA 1a TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo reclamante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de indenização por danos morais e manteve a negativação, no valor de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais), por ausência de comprovação da inscrição indevida. Requereu-se, ainda, o afastamento da condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve prova suficiente da negativação indevida apta a justificar a condenação por danos morais; e (ii) definir se a inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), seria aplicável automaticamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC não prevê a inversão automática do ônus da prova, sendo necessária a constatação, pelo magistrado, da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.

A parte reclamante não produziu prova mínima da negativação indevida, especialmente extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito, descumprindo seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC.

A inexistência de outras negativações não foi demonstrada, elemento relevante para a configuração de dano moral, pois a habitualidade no inadimplemento influencia a análise da ilicitude da inscrição.

O recurso interno foi manejado com intuito manifestamente protelatório, razão pela qual é aplicável a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática e depende da verificação judicial da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor.

O consumidor deve apresentar prova mínima da negativação indevida, mesmo com a inversão do ônus da prova, sob pena de improcedência do pedido de danos morais.

O uso protelatório do agravo interno justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o; Lei n. 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020, DJE 16.12.2020.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 248486189, que conheceu o recurso interposto pela reclamante e
deu parcial
provimento
para

declarar
a inexistência do débito negativado, no valor total de
R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais), afastando a condenação por litigância de má-fé.

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por
danos morais
.

Em argumento recursal, a agravante alega:

1)

Inexistência de contrato originário da cessão de crédito;

2)

A aplicação do princípio da cooperação;

3)

Inversão do ônus da prova;

4)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no id.
248486189,
razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor total de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais), que afirma desconhecer.

Por outro lado, a parte ré não logrou êxito em demonstrar a legitimidade dos débitos negativados, apresentando apenas
telas sistêmicas e notas fiscais sem assinatura, desacompanhadas do comprovante de entrega das mercadorias, que se trata de provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar suas alegações
.

(...)

Logo, mostra-se indevida a inclusão do nome da reclamante no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão no 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei).

A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO. DÍVIDA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O protesto indevido de título de título quitado, constitui ato ilícito e gera, em tese, a obrigação de indenizar. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (TJMT, N.U 1005425-68.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA.

DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INSURGENCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS PROTETIVOS. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque o extrato de negativação apresentado pelo agravante na petição inicial não indica a data da disponibilização do débito nos órgãos de proteção ao crédito, mas sim a data do vencimento da dívida. Por essa razão, não fornecem ao Juízo segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral, especialmente, neste caso em que há outras anotações. 2. Decisão monocrática mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJMT, N.U 1042792-60.2023.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024) (grifei)

(...).”

Desse modo, foi
dado parcial provimento
ao recurso interposto pelo reclamante/agravante
para declarar
a inexistência do débito negativado, no valor total de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três reais), afastando a condenação por litigância de má-fé
.

Ainda,
foi
indeferido
o pedido de indenização por
danos morais
, em razão da inexistência
nos autos de extratos de restrições (SPC/SERASA e
SCPC/BOA VISTA
), que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Ademais, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar à reclamada o dever de produzir prova negativa.

Necessário se faz mencionar que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada.
In casu
,
não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela parte reclamante
.

Nesse contexto, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC), e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Importa salientar que, para a condenação por danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada,
anteriores àquela discutida nos autos
, uma vez que essas informações refletem à contumácia ou não em situação de inadimplemento.

Em que pese as alegações da agravante de que inexistem outras anotações anteriores às discutidas nos autos, deixou de produzir tais provas, cujo ônus lhe cabia.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no id. 248486189, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.
)
a

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025